Tribunal: TJMT
Processo: 1038533-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038533-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.088.434/0001-10 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ANDRE BELLANDI - CPF: 810.887.951-53 (APELANTE), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL SANCIONADOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL APÓS ÚNICA TENTATIVA POSTAL FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CIENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa autuada em processo administrativo ambiental contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT. A impetrante sustenta a nulidade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo no 137167/2021, relativo ao Auto de Infração no 21213028, após uma única tentativa de notificação postal frustrada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação por edital em processo administrativo ambiental sancionador quando realizada após uma única tentativa postal malsucedida, sem demonstração de diligências razoáveis para assegurar a ciência real da autuada antes da adoção da comunicação ficta.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital, por constituir modalidade ficta de ciência, possui caráter excepcional e subsidiário, somente sendo admitida quando a Administração demonstra que o administrado se encontra em local incerto ou não sabido, após diligências razoáveis para sua localização.

4. A devolução de aviso de recebimento com anotação “não procurado” não equivale, por si só, à demonstração de endereço desconhecido, ocultação do interessado ou impossibilidade de cientificação por meios ordinários.

5. O art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 deve ser interpretado em harmonia com a LC estadual no 38/1995 e com as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não podendo autorizar a adoção automática do edital após única tentativa postal frustrada.

6. A circunstância de o endereço da autuada constar da base de dados da SEMA e situar-se em zona rural reforça a necessidade de cautela administrativa, sobretudo diante de possíveis limitações operacionais de entrega postal.

7. A ausência de nova tentativa de comunicação, de diligência complementar, de busca em cadastros externos ou de outro meio idôneo de localização compromete a validade do procedimento administrativo sancionador e invalida os atos subsequentes dependentes da intimação irregular.

8. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e não dispensa a Administração de comprovar a regularidade dos atos essenciais à constituição válida da sanção, especialmente quando se discute a própria ciência do administrado para exercício de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para reformar a sentença e conceder a segurança, declarando a nulidade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 137167/2021 e dos atos subsequentes dela dependentes, inclusive da Decisão Administrativa no 1706/SGPA/SEMA/2023, com retorno do feito administrativo ao momento anterior à intimação irregular.

Tese de julgamento:
“1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental sancionador é medida excepcional e subsidiária, admitida apenas quando demonstrada a impossibilidade de cientificação real do administrado por meios ordinários. 2. A devolução de aviso de recebimento após única tentativa postal, especialmente com anotação ‘não procurado’, não autoriza, isoladamente, a intimação editalícia. 3. A adoção prematura de comunicação ficta viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, acarretando a nulidade da intimação e dos atos administrativos dela dependentes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
O.A.A.B Pavimentação, Construção, Agroindústria e Comércio Ltda. EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

Na origem, a impetrante afirmou ter sido autuada no Processo Administrativo no 137167/2021, em razão do Auto de Infração no 21213028, lavrado em 17/03/2021, por suposta prática de queimada sem autorização e descumprimento de embargo. Sustentou, em síntese, a nulidade do procedimento administrativo, sob o argumento de que não foi validamente cientificada para exercer defesa administrativa, pois, após única tentativa de notificação via Aviso de Recebimento, posteriormente devolvido, a Administração teria promovido diretamente a intimação por edital.

A impetrante alegou, ainda, que a notificação por edital constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado que o interessado se encontra em local incerto ou não sabido, o que não teria ocorrido no caso, pois seu endereço era conhecido da SEMA e constava dos próprios registros administrativos. Acrescentou que não teria sido intimada para apresentação de alegações finais e que os argumentos deduzidos no recurso administrativo não foram devidamente apreciados.

O pedido liminar foi deferido para suspender o trâmite do processo administrativo até o julgamento do mérito. Posteriormente, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a legalidade do procedimento e sustentando que a notificação foi enviada ao endereço constante da base de dados da SEMA, situado em zona rural, onde haveria restrição de entrega pelos Correios.

Sobreveio sentença denegatória da segurança. O Juízo de origem entendeu que a Administração observou o rito previsto no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época, segundo o qual a devolução do Aviso de Recebimento pelos Correios, sem cumprimento da intimação, autorizaria a intimação por edital. Consignou, por isso, inexistir ilegalidade ou abuso de poder, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na nulidade da intimação editalícia e dos atos subsequentes, reiterando que a Administração não esgotou os meios ordinários de cientificação antes de recorrer à publicação em Diário Oficial. Sustenta violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, com a anulação da intimação por edital, da Decisão Administrativa no 1706/SGPA/SEMA/2023 e dos atos administrativos posteriores.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu que a notificação foi encaminhada ao endereço informado pela própria administrada, que a devolução do AR justificou a intimação por edital e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela ausência de interesse processual para intervir no mérito recursal, ao fundamento de que a controvérsia possui natureza individual, restrita à validade formal das intimações no processo administrativo ambiental, sem repercussão coletiva ou social qualificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
O.A.A.B Pavimentação, Construção, Agroindústria e Comércio Ltda. EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT
, julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

A insurgência devolvida a esta instância revisora limita-se à aferição da regularidade da intimação realizada no Processo Administrativo Ambiental no 137167/2021, especialmente quanto à possibilidade de a Administração Pública, após uma única tentativa postal frustrada, promover a cientificação da autuada por edital.

A controvérsia, portanto, não envolve o mérito material da infração ambiental atribuída à apelante, tampouco a revisão técnica do auto de infração, mas a validade do procedimento administrativo sancionador sob a perspectiva das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A apelação comporta provimento.

Conforme documentado nos autos, a empresa apelante foi autuada no âmbito do Processo Administrativo no 137167/2021, em razão do Auto de Infração no 21213028. A controvérsia surge porque, expedida notificação via Correios para o endereço da autuada, o Aviso de Recebimento retornou sem a efetiva entrega, tendo a Administração, em seguida, promovido a intimação por edital. A sentença reconheceu a validade desse procedimento com base no art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Ocorre que a intimação por edital, especialmente em processo administrativo sancionador, não pode ser compreendida como simples etapa automática posterior à devolução de correspondência. Por constituir modalidade ficta de ciência, deve ser reservada às hipóteses em que a Administração demonstre, concretamente, ter empreendido diligências razoáveis para localizar o administrado e viabilizar sua ciência real.

A Constituição Federal, no art. 5o, incisos LIV e LV, assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal e garante, também nos processos administrativos, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Essas garantias não se satisfazem com uma comunicação meramente formal quando existiam meios ordinários e razoáveis de tentativa de cientificação ainda não utilizados.

No processo administrativo ambiental, essa exigência ganha especial densidade. A sanção administrativa ambiental possui natureza gravosa, pode impor expressivo ônus patrimonial ao autuado e somente se legitima se precedida de procedimento regular, no qual o administrado tenha oportunidade efetiva de conhecer a imputação, apresentar defesa, produzir elementos de prova e impugnar a atuação estatal.

A Lei Complementar Estadual no 38/1995, ao disciplinar a intimação relativa ao auto de infração ambiental, prevê a utilização sucessiva de meios de comunicação, contemplando a cientificação pessoal, a ciência por representante legal, a carta registrada com aviso de recebimento e, apenas em caráter subsidiário, o edital quando o infrator se encontrar em lugar incerto ou não sabido. A interpretação sistemática dessa norma conduz à conclusão de que o edital não é modalidade equivalente ou livremente substitutiva da notificação ordinária, mas instrumento excepcional, dependente da prévia demonstração de inviabilidade dos meios regulares de ciência.

É certo que o art. 4o, § 9o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, invocado na sentença, dispõe sobre a possibilidade de intimação por edital na hipótese de devolução do aviso de recebimento pelos Correios sem cumprimento da intimação.

Todavia, tal disposição regulamentar deve ser interpretada em harmonia com a legislação complementar estadual e com a Constituição Federal, não podendo ser lida como autorização automática para a Administração abandonar a busca pela ciência real do administrado após uma única tentativa postal frustrada.

A interpretação literal e isolada do dispositivo regulamentar reduziria o contraditório a uma formalidade e permitiria que a ciência ficta se tornasse regra, em descompasso com a finalidade do processo administrativo sancionador. Por isso, a leitura adequada é sistemática e teleológica: a devolução do AR pode justificar a adoção de providências posteriores, inclusive editalícias, desde que precedida ou acompanhada de diligências mínimas aptas a demonstrar que a Administração efetivamente tentou localizar o interessado por meios ordinários.

No caso concreto, a própria moldura fática revela que a Administração não esgotou tais meios.
Houve uma única tentativa de notificação postal e, depois dela, a publicação editalícia
. Ainda que a decisão administrativa tenha registrado o retorno do AR com a indicação “não procurado” e mencionado consulta ao SIGA sem localização de novo endereço, tais providências não demonstram esforço suficiente para assegurar a ciência real da empresa autuada. A consulta a banco interno da própria Secretaria, sem outras diligências efetivas, não equivale ao esgotamento dos meios ordinários de localização.

Além disso, as próprias contrarrazões do Estado indicam que o endereço utilizado constava da base de dados da SEMA e era tido como pertencente à empresa, estando situado em zona rural. Essa circunstância não autoriza, por si só, a conclusão de que a autuada estivesse em local incerto ou não sabido. Ao contrário, reforça a necessidade de adoção de providências adicionais, justamente porque a Administração conhecia o endereço e tinha ciência das possíveis limitações de entrega postal na localidade.

A anotação “não procurado”, por sua vez, não possui o mesmo conteúdo jurídico de “mudou-se”, “desconhecido”, “endereço inexistente” ou “local incerto”. Ela apenas indica que a correspondência não foi retirada na forma operacionalizada pelo serviço postal. Não permite, isoladamente, presumir que o administrado se ocultava, que o endereço era inválido ou que se encontrava em local desconhecido. Daí porque a publicação editalícia, nessa hipótese, exigia maior cautela administrativa.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem reafirmado essa compreensão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS — NULIDADE — VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL — RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa derivada de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA, sem observância da forma legal de notificação da autuada no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação pessoal válida da agravante no processo administrativo sancionador, substituída de imediato por edital, compromete a validade do título executivo extrajudicial e justifica o acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual impõe a observância de ordem sucessiva de meios de intimação no processo administrativo ambiental, sendo a citação por edital medida excepcional e subsidiária, cabível apenas após esgotadas tentativas de notificação pessoal ou via postal com aviso de recebimento.

4. Constatou-se que a agravante foi intimada exclusivamente por edital, sem demonstração de diligência anterior no sentido de sua localização, embora conste nos autos posterior envio de AR ao mesmo endereço no qual a notificação poderia ter sido realizada.

5. A irregularidade no procedimento administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa, o que torna nulo o processo e, por conseguinte, inexigível o título executivo dele decorrente.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de esgotamento dos meios ordinários antes da citação editalícia, sob pena de nulidade dos atos posteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão recorrida, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal no 1029286-94.2023.8.11.0041, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida apenas quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento
. 2. A ausência de tentativa de citação pessoal válida compromete o contraditório e a ampla defesa, implicando a nulidade do procedimento e a inexigibilidade do título executivo dele oriundo.”

(N.U 1032873-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ENVIO DE AR PARA ENDEREÇO DIVERSO DO EFETIVAMENTE CONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CDA SEM HIGIDEZ. CITAÇÃO POR EDITAL NA EXECUÇÃO FISCAL. ESGOTAMENTO INSUFICIENTE DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarou a nulidade da CDA no 2023280628, originada do Auto de Infração Ambiental no 0125G/2016, e extinguiu a Execução Fiscal no 1018686-14.2023.8.11.0041, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se foi válida a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental; (ii) saber se a citação por edital efetivada na execução fiscal observou os requisitos legais de excepcionalidade; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados na origem devem ser reduzidos por equidade.

III. Razões de decidir

3. A notificação por edital no processo administrativo ambiental possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admissível quando o administrado se encontrar em lugar incerto ou não sabido, após o esgotamento das tentativas de cientificação pelos meios ordinários, nos termos do art. 121, § 1o, da LC estadual no 38/1995.

4. Consta dos autos que a Administração detinha elemento concreto de localização da autuada, assentada em lote do INCRA no Projeto de Assentamento Boa Esperança I, II e III, Lote 22, Zona Rural de Nova Ubiratã/MT, mas remeteu a correspondência para endereço diverso, em município distinto, circunstância que invalida a posterior adoção da notificação ficta.

5. A devolução do aviso de recebimento expedido para endereço incorreto não autoriza presumir que a administrada se encontrava em local incerto ou não sabido, mas evidencia falha do próprio Poder Público no dever de promover comunicação processual regular.

6. A ausência de notificação válida no processo administrativo compromete o contraditório e a ampla defesa e fulmina a constituição regular do crédito não tributário, retirando da CDA os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

7. Também a citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, admissível somente após frustradas as demais modalidades de localização do executado, conforme a Súmula 414/STJ.

8. A realização de uma única diligência infrutífera pelo oficial de justiça, sem utilização de pesquisas em cadastros e sistemas disponíveis para localização do endereço da executada, não satisfaz o requisito de esgotamento prévio dos meios ordinários, razão pela qual a citação editalícia judicial igualmente se revela nula.

9. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, pois o proveito econômico é mensurável e relevante, não se configurando hipótese de fixação por equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo.

10. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido.

12. Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. É nula a notificação por edital no processo administrativo ambiental quando a Administração deixa de esgotar as tentativas de cientificação no endereço efetivamente conhecido do autuado. 2. A citação por edital na execução fiscal exige prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do executado, não se satisfazendo com diligência única e isolada.
3. Sendo mensurável e expressivo o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3o, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade.”

(N.U 1009634-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026) (destaque nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE DE CONSULTA A SISTEMAS AUXILIARES. CONTRADITÓRIO EFETIVO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal, manteve válida a citação por edital do executado e determinou o prosseguimento do feito executivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida apenas de tentativas frustradas no endereço constante da CDA, sem prévio esgotamento de diligências razoáveis para localização do executado, inclusive por meio de consultas a sistemas eletrônicos e cadastros disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após a demonstração do esgotamento das diligências aptas à localização da parte executada, em observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4. Embora o art. 8o da Lei no 6.830/1980 preveja a sucessividade das modalidades citatórias, sua interpretação deve ser realizada em harmonia com o CPC/2015, especialmente com o art. 256, § 3o, que exige providências concretas para localização do citando antes da adoção da citação ficta.

5. A frustração da citação postal e da diligência do oficial de justiça no endereço constante da CDA, por si só, não autoriza a imediata utilização do edital, quando inexistem pesquisas complementares em sistemas auxiliares ou cadastros públicos acessíveis.

6. A ausência de consulta a ferramentas como Sisbajud, Infojud, Renajud e outros meios idôneos de localização fragiliza a conclusão de que o executado se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

7. A adoção prematura da citação por edital compromete a efetividade do contraditório e acarreta nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes dela dependentes.

8. A persecução do crédito público deve observar técnica processual adequada, não sendo admissível flexibilizar garantias fundamentais do executado sob o pretexto de eficiência arrecadatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “
1. A citação por edital em execução fiscal exige o prévio esgotamento das diligências razoáveis para localização do executado, não bastando tentativas frustradas no endereço constante da CDA. 2. A ausência de consulta a sistemas eletrônicos e cadastros disponíveis, quando viáveis, torna nula a citação ficta e os atos processuais subsequentes dela decorrentes.”

(N.U 1006121-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Esses precedentes não impedem a utilização do edital em processos administrativos ambientais. Ao contrário, delimitam seu uso legítimo. A comunicação ficta é admissível quando a Administração demonstra, com base em elementos concretos, que tentou cientificar o administrado por meios razoáveis e que tais providências se revelaram infrutíferas. O que não se admite é a transformação da intimação editalícia em consequência automática de uma única tentativa postal malsucedida.

Com base nas provas descritas, a Administração não demonstrou ter realizado diligências suficientes antes da publicação do edital.
Não há indicação de nova tentativa postal, de contato por outros dados constantes do auto, de diligência complementar, de busca em cadastros externos ou de qualquer providência idônea para confirmar a impossibilidade de ciência real. O procedimento adotado, portanto, não observou o grau mínimo de cautela exigido em processo sancionador.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não altera essa conclusão. Tal presunção é relativa e não dispensa a Administração de comprovar a regularidade dos atos essenciais à formação da vontade sancionatória, especialmente quando se discute a própria ciência do administrado para apresentação de defesa. A presunção de legitimidade não pode servir para convalidar comunicação ficta realizada sem o esgotamento razoável dos meios ordinários de intimação.

Também não se trata de impor à SEMA obrigação desproporcional ou incompatível com a realidade administrativa. Exige-se apenas que, antes de recorrer ao edital, a Administração demonstre diligência mínima e razoável para assegurar a ciência do autuado, sobretudo quando o próprio procedimento indica a existência de endereço conhecido.

O dever de eficiência administrativa não se opõe ao devido processo legal. Pelo contrário, realiza-se por meio de procedimentos confiáveis, transparentes e capazes de produzir decisões válidas.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a intimação por edital realizada no Processo Administrativo no 137167/2021 violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento à apelação
para reformar a sentença e
conceder a segurança
, declarando a nulidade da intimação por edital realizada no Processo Administrativo Ambiental no 137167/2021 e dos atos subsequentes dela dependentes, inclusive da Decisão Administrativa no 1706/SGPA/SEMA/2023, determinando o retorno do feito administrativo ao momento anterior à intimação irregular, a fim de que a Administração promova a regular cientificação da impetrante, com reabertura do prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026